Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009123-27.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Suspensão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DESIGNADA PELA PORTARIA N. 09/2019/GAB/SEPLAG (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DESIGNADA PELA PORTARIA N. 09/2019/GAB/SEPLAG (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO –
AUSÊNCIA DO SERVIÇO PARA EXERCER ADVOCACIA ADMINISTRATIVA
-
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA –
INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PENA DE SUSPENSÃO – PROPORCIONALIDADE - PRESCRIÇÃO

– INOCORRÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PAD -

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
.

1. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento.

2. Não há macula na sindicância quando ao investigado é assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
(
art. 5o, LV, da Constituição Federal).

3. A prescrição da ação disciplinar por infração sujeita à pena de repreensão ou suspensão é de 2 (dois) anos, a contar da data de conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar a investigação.

4. Inexiste vício do motivo justificador da aplicação da penalidade de suspensão porque se deu em conformidade com a acusação que iniciou a sindicância, bem como com o disposto no artigo 157, parte final, da Lei Complementar no 04/90.

5.
Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
contra ato tido como supostamente ilegal praticado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
e pelo
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DESIGNADO PELA PORTARIA No
09/2019/GAB/SEPRAG
, consubstanciado na aplicação de sua suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração.

Relata que é analista administrativo do Poder Executivo e lhe foi aplicada penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração, em sindicância administrativa instaurada pela Portaria no
09/2019/GAB/SEPRAG
, pelo fato de se ausentar do trabalho sem comunicar a chefia superior, para realizar, na qualidade de advogado, audiências no âmbito do Poder Judiciário, o que fere o inciso I do Artigo 144 (ausentar sem autorização), o inciso III do artigo 143 (observar normas legais) e o inciso XVIII do artigo 144 (exercer função incompatível), todos da Lei Estadual Complementar no 04/90.

Sustenta que a pena aplicada é arbitrária e ilegal, primeiro, porque é contrária as provas colacionadas, em especial o depoimento da Superintendente Daniela Sampaio Staile, sua chefe superior, onde é esclarecido que o sindicado sempre comunicou suas ausências e, ainda, realizava compensação de horário.

Segundo, porque fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade já que lhe aplicaram a pena máxima – suspensão, quando na hipótese, se cabível, seria a repreensão, porque a lei estabelece que a suspensão somente deve ser fixada quando o servidor é reincidente, com decisão administrativa transitada em julgada, o que não é o caso.

Terceiro, os fatos apurados já estariam prescritos, na medida em que ocorreram em 11/07/2017 e a instauração válida da sindicância efetivou-se em 11/07/2019, com republicação da portaria inaugural. Logo, decorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos para extinção da punibilidade nos casos de suspensão ou repreensão - art. 107, § 1o, Lei Complementar no 207/2004.

Argui, ainda, ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, diante do emprego da punição, porquanto ainda pendente análise de recurso administrativo, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, publicada em
26/02/2020.

Pontua que a sanção, além de ser injusta, vem em período delicado - pandemia, e a falta de um salário mensal traz prejuízos ao sustento de sua família.

Consigna que não almeja adentrar no mérito da decisão administrativa.

Por isso, busca a concessão da liminar para suspender os efeitos da Portaria no 018/2020/GAB/SEPLAG, com publicação no dia 26/02/2020, que lhe aplicou a penalidade de suspensão, até julgamento do correspondente recurso administrativo, com o imediato retorno as suas atribuições. No mérito, o reconhecimento da prescrição e, ainda, da ilegalidade da espécie de sanção que lhe fora aplicada (ID 40393985).

A inicial se fez acompanhada dos documentos acostados aos ID 40393986 a 40403958.

O i. Relator requereu informações das autoridades impetrantes previamente à análise do pedido liminar, mas o prazo transcorreu
in albis
. (ID 40550988 e 41882471).

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da

Portaria no 018/2020/GAB/SEPLAG, publicada no dia 26/02/2020,
que aplicou ao impetrante sanção de suspensão, até julgamento do recurso administrativo interposto (ID 42098999).

O impetrante atravessa petição informando o descumprimento da liminar (ID 45881966/69/70 e 55216952).

O ente estatal ao prestar informações alega inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, não cabimento do efeito suspensivo da decisão administrativa, não incidência da prescrição e regularidade da pena aplicada ao impetrante. Ao final, pugna pela denegação da ordem. (ID 45991180).

O impetrante peticiona rechaçando as alegações aventadas pelo ente estatal (ID 46634459).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela concessão parcial da ordem (ID 48638464).

O ente estatal confirma o descumprimento da liminar sob a justificativa que a penalidade já havia sido aplicada (IDs

52633479 e 51710998).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

A aventada preliminar de inadequação da via eleita por clamar o pleito dilação probatória, própria da ação ordinária, está umbilicalmente relacionada ao mérito do
mandamus
e será conjuntamente analisada.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO
– CUMULAÇÃO DE CARGOS - INDEVIDOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTENCIA DE VICIOS CAPAZES DE MACULAR O PROCEDIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.” (N.U 1002169-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) (grifo nosso)

Assim, passo à análise do mérito do remédio constitucional.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
contra ato

ilegal, cuja prática é atribuída ao
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
e ao
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DESIGNADO PELA PORTARIA No
09/2019/GAB/SEPRAG
, consubstanciado na aplicação de sua suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração .

O impetrante, em suma, argui inadequação da via eleita, incidência da prescrição, decisão contrária a prova colacionada e, ainda, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena
(ID 40393985)
.

A questão posta cinge-se em saber se houve ou não observância das normas que regem a investigação administrativa disciplinar, principalmente o prazo prescricional, na Sindicância Administrativa no 88440/2019, instaurada contra o impetrante, analista administrativo do Poder Executivo, pelo fato de ter se ausentado do trabalho, sem autorização, para exercer advocacia privada - participar de audiências no Poder Judiciário, cuja conclusão culminou na aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da mesma forma, a Lei no 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Mostra-se, portanto, cabível o manejo do
mandamus
no caso em apreço.

Contudo, insta ressaltar que o controle judicial das investigações disciplinares se restringe ao exame da legalidade dos atos, sob pena do Poder Judiciário se tornar uma instância revisora do processo e mérito administrativo, o que é vedado pela legislação.

Pois bem. O conjunto probatório revela que foi instaurada a Sindicância Administrativa no 88440/2019, por meio da Portaria no
09/2019/GAB/SEPRAG
,
de 26/02/2019, com aditamento pela Portaria no
073/2019/GAB/SEPLAG
, com fito de apurar
supostas infrações
disciplinares praticadas pelo impetrante, analista administrativo, consistente em se ausentar de suas atribuições na Secretária Estadual, sem autorização, para participar, na condição de advogado, de audiências no Poder Judiciário nos anos de 2017, 2018 e 2019 (ID 40393990/89).

Consta que a Administração Pública tomou conhecimento, inicialmente, das infrações disciplinares praticadas pelo impetrante nos anos de 2017 e 2018,
na data de
15/10/2018
(Protocolo no 54492/2018) (ID
40393990 - fl. 07
). Todavia, a
Sindicância foi instaurada apenas em 26/02/2019
(
Portaria no
09/2019/GAB/SEPRAG
(ID 40393998).

E, devido à nova denúncia de reiteração do comportamento infracional do sindicado no ano de 2019, houve aditamento da portaria inaugural em 11/07/2019, por meio da Portaria no 073/2019/GAB/SEPLAG (ID 40403950).

A prova revela que a investigação disciplinar contra o impetrante culminou na aplicação de pena de suspensão por 30 (trinta) dias, sem remuneração (Diário Oficial no 27698, de 26/02/2020, pág. 7– ID 40393989).

Da minudente análise dos documentos, principalmente do relatório conclusivo da sindicância, a investigação disciplinar teve regular processamento, sendo assegurado ao impetrante, inclusive assistido por defesa técnica, o contraditório e ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes. (ID 40393990).

No que tange à alegação de prescrição das condutas investigadas, nota-se que não prospera.

A Lei Complementar Estadual no 04/90 estabelece que:

“Art.169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão;

§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.” (grifo nosso)

Em complemento, a Lei Complementar Estadual no 207/2004, em seu artigo 107, orienta acerca da contagem do prazo prescricional nas infrações disciplinares, mas posteriormente alterado pelo artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 584/2017,
ipsis litteris
:

“Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar
.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição. (acrescentado pela LC no 584/2017).” (grifo nosso)

Em uma leitura açodada dos dispositivos legais, poder-se-ia até concluir pela incidência da prescrição no caso posto. Todavia, o quadro fático-jurídico revela
que
as infrações administrativas imputadas ao impetrante
, sujeitas à sanção de suspensão ou repreensão,
ocorreram nos anos de 2017, 2018 e 2019
e a
Administração Pública tomou conhecimento dos fatos no ano de 2018
, com exceção da conduta praticada no ano de 2019,
que foi objeto de aditamento da portaria da sindicância após conhecimento.

Logo, não há que se falar em prescrição, cujo prazo é de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 169, inc. II, da Lei Complementar no 04/90,
porque o termo inicial da prescrição é a data de conhecimento dos fatos pela autoridade competente para instaurar a investigação administrativa
,
in casu
, deu-se em
15/10/2018 (Protocolo no 54492/2018) (ID
40393990 - fl. 07
)
.

O marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu com a instauração da sindicância no ano seguinte, ou seja, 02/2019, conforme rege o artigo 107 da Lei Complementar no
207/2004 (ID 40393998).

Diversamente do sustentado pelo impetrante, inclusive pela própria documentação que acompanha a inicial, a Portaria no
073/2019/GAB/SEPLAG, de 11/07/2019
trata-se, na verdade, de aditamento, que não constitui marco inicial da prescrição ou interruptiva do prazo prescricional
(ID 40403950)
.

A propósito, colaciona-se precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DE CONHECIMENTO DA CONDUTA IRREGULAR PELA AUTORIDADE COATORA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO
. PRAZO BIENAL. (...)” (MS 17.456/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 20/11/2012) (grifo nosso)

Não é outro o entendimento adotado por e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – NULIDADE DO TERMO DE INDICIAMENTO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL -
PRESCRIÇÃO

- TERMO A QUO – DATA EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE TAIS ATOS ADMINISTRATIVOS – SEPARAÇÃO DOS PODERES – DOSIMETRIA DA PENA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Prescrição. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, o termo a quo do prazo do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a autoridade competente toma conhecimento do fato
.

(....) 7. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U 0002716-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Quanto à aplicação do efeito suspensivo da decisão que aplicou a pena de suspensão ao impetrante, inclusive deferido em pleito liminar deste
mandamus
, registra-se ser viável, porque a legislação que rege o processo administrativo prevê a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 117 da Lei Complementar no 207/2004,
in verbis
:

Art. 117.
O recurso será recebido com efeito devolutivo.
Parágrafo único.
O recurso poderá ser admitido, com efeito suspensivo para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente
ou para salvaguardar interesses superiores da Administração. (grifo nosso)

Como assinalado na liminar, não se mostra razoável a aplicação imediata da pena aplicada, com supressão de renda mensal e prejuízo no sustento da família do servidor, quando ainda possível a reversão da pena que lhe fora aplicada por meio da via recursal administrativa.

Todavia, ante o tardio cumprimento da liminar (26/05/2020 – ID 43857983), a sanção imposta já havia sido aplicada, inclusive com desconto da remuneração de forma parcial nas folhas de pagamento dos meses de abril e maio/2020, conforme informa o próprio impetrante (ID 45881969/70). Logo, revela-se, neste momento processual, superado o debate acerca do assunto ante a perda de eficácia de seu objeto.

Quanto à tese de desproporcionalidade e irrazoabilidade da pena de suspensão aplicada ao impetrante, de igual forma, não lhe assiste razão.

A Lei Complementar no 04/90 regulamenta, no capítulo “Das Penalidades” que:

“Art. 156 A repreensão será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 143, I a IX, do art. 144, XX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. (Nova redação dada pela LC
657/2020
)

Art. 157. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa)dias.

§ 1o Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

§ 2o Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.”

Vê-se que as hipóteses passíveis de pena de suspensão envolvem os casos de reincidência das faltas punidas com repreensão, a recusa à inspeção médica e, ainda, situações de violação das demais proibições que não tipifiquem penalidade de demissão.

No caso em apreço, as infrações disciplinares praticadas pelo impetrante amoldam-se naquelas descritas nos arts. 143, inc. III, e 144 inc. I e XVIII da Lei Complementar no 04/90.

Art. 143. São deveres do funcionário:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

(...)
Art. 144. Ao servidor público é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento, ou objeto da repartição; (...)

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho
;

XIX - assediar sexualmente ou moralmente outro servidor público. (Acrescentado pela LC
347/09
)

XX - violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função. (Acrescentado pela LC
657/2020
) (grifo nosso)

Embora uma das condutas investigada seja passível de repreensão, as outras duas são passíveis de suspensão por violação as demais proibições porque não tipifiquem penalidade de demissão.

Veja que a sanção de suspensão do impetrante não foi imposta, como insiste na peça preambular, por reincidência em falta punidas com repreensão.

Sabe-se que a pena de suspensão, além das hipóteses de reincidência, é igualmente aplicada quando o cometimento viola as demais proibições que não tipifiquem a pena de demissão, ou seja, ainda que não precedidas de repreensão.

Determinadas situações não justificam demissão, mas também mera repreensão, destinada a faltas leves, não atingiria os fins colimados pela sanção, por isso, em tais casos, deve-se recorrer à aplicação de pena em grau mediano, a avaliação da autoridade competente.

Na hipótese em apreço, observa-se que o impetrante, mesmo após a instauração da investigação disciplinar, reitera a conduta infracional disciplinar – ausentar-se do serviço sem autorização para exercer advocacia privada, situação que ensejou aditamento da portaria da sindicância.

Dentro desse contexto, não se tem como repreender à Administração Pública quanto à sanção imposta ao impetrante.

Por fim, registro que a valoração da prova, em especial o depoimento da chefia imediata, que deve ser corroborada com as demais colacionadas na investigação disciplinar, ainda é objeto de recurso administrativo.

Logo, o certo é que não é caso de concessão da ordem.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021